Tribunal: STM
Processo: 7000952-61.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", E INCISO V, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988), ao direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88), e à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88).
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000952-61.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO
DEBATE ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º,
INCISO LIV, DA CF/1988) E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000291-82.2023.7.00.0000 QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000952-61.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DPU.
NÃO
ADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", E INCISO V, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO
STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo
Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo
Civil e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
inciso V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas
espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação ao
princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim
como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da
CF/1988), ao direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88), e
à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88).
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve
interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa ao princípio
do devido processo legal.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal
Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela
Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente Agravo Interno, apenas
quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988); e, no mérito, em rejeitá-lo, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000291-82.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido apelo
extremo.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela operosa Defensoria Pública da
União, em assistência ao ex-Sd EB RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO, com fulcro no
art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra a Decisão da Presidência desta Corte, prolatada
em 14 de março de 2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000291-
82.2023.7.00.0000 (evento 8).
Em ligeiro retrospecto dos autos, extrai-se que, em sessão de julgamento
realizada em 5 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
maioria, julgou improcedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Militar,
para ABSOLVER o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO da imputação
da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
denominado Estatuto do Desarmamento, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM (Ação Penal Militar nº 7001206-43.2019.7.01.0001, eventos 361 e 362).
Em sede de Apelação, em sessão de julgamento virtual de julgamento ocorrida
de 6 a 9 de fevereiro de 2023, esta Corte Superior Castrense, ao apreciar a referida Apelação,
decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença
absolutória e, assim, condenar o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO à pena de
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos (Apelação nº 7000631-
94.2021.7.00.0000/RJ, evento 30).
Em 10 de abril de 2023, irresignada, a DPU interpôs o Recurso Extraordinário
(RE)
1, autuado sob nº 7000291-82.2023.7.00.0000. Enfatizou a adequação do feito, o
prequestionamento da demanda, bem como a repercussão geral da matéria em discussão. Sob
a égide da tese de ausência de prova da materialidade, pugnou pela absolvição do Recorrente,
com lastro na atipicidade formal. Alternativamente, aduziu que o conjunto probatório é
escasso e que há presunção de culpa do recorrente, motivo pelo qual requereu a absolvição
com base na insuficiência de provas para a condenação.
Sustentou a violação aos princípios do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV,
da CF/1988) e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988),
ao direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) e à inadmissibilidade de prova ilícita (art.
5º, inciso LVI, da CF/88).
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
contrarrazões, manifestou-se o ilustre Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, oportunidade na qual requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade
do Recurso Extraordinário e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do Apelo Extremo, uma
vez que não há, no Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000631-
94.2021.7.00.0000/RJ, qualquer violação de princípios, normas ou dispositivos de matiz
constitucional (evento 6 do RE).
Em 3 de outubro de 2023, por decisão lavrada pela Presidência desta Corte
(evento 8 do RE), foi negado de seguimento ao referido Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM,
referente à tese defensiva de afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV,
da CF/1988); e à luz do art. 1.030, inciso V, do CPC, o Apelo Extremo defensvio foi
inadmitido, quanto à suposta violação ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988), ao direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88), e
à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88).
Irresignada, em 18 de novembro de 2023, a Defensoria Pública da União
interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso
IV, do Regimento Interno do STM (evento 1).
Em suas razões recursais, a DPU aduz, em síntese, que a Decisão agravada
usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta
violação aos princípios mencionados.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho, in verbis:
"[...] Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar que o recurso
extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa competência do
Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa questão.
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque a decisão sobre o preenchimento do requisito da repercussão geral é de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da
Constituição da República, a seguir reproduzido." (sic).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra do à época Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, pugnou pelo:
"[...] conhecimento parcial do presente Agravo Interno em Recurso Extraordinário,
unicamente no que se refere à negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 7000291-
82.2023.7.00.0000/RJ, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015 e do art. 6º
inciso IV, do RISTM, ou seja, em relação a pretensa violação ao princípio constitucional do
devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988). No mérito, pugna-se pelo improvimento do
Agravo Interno em Recurso Extraordinário manejado pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Soldado do Exército Raphael Cristiano de Castro, para que seja mantida a
Decisão vergastada, nos termos retro expendidos.".
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os requisitos de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, deve o Agravo, por conseguinte, ser conhecido.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000291-
82.2023.7.00.0000 teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto à luz
do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido processo legal) quanto pelo
art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo, direito
à intimidade e inadmissibilidade de prova ilícita). Todavia, a Defensoria Pública da União
ajuizou apenas o presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em
Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breve apontamento,
haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será debatida,
exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do devido processo legal. Passo a explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo
de 15 (quinze) dias, para o juízo admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário, com
fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa hipótese, é o próprio Tribunal
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais hipóteses, isto é,
legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal. Nesse caso, é ao
Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do
CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa
ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988), ao
direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) e à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º,
inciso LVI, da CF/88). No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida pela Presidência desta Corte, o aludido recurso não deve ser
conhecido em relação à pretensa ofensa ao princípio da constitucional da presunção de
inocência/in dubio pro reo (art. 5º, LVII, da CF/88), ao direito à intimidade (art. 5º, inciso X,
da CF/88) e à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), para o que
seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC,
recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte, em
relação à indigitada ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que
se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e, nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do
CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“[...]
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a Petição foi proposta por parte
legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva.
No que pertine ao prequestionamento da matéria constitucional, entendo que restou
satisfatoriamente atendido, em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula do STF
2.
No Recurso apresentado, a DPU alega violação a princípios constitucionais relativos ao
direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88), ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV,
da CF/88), à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88) e à presunção de
inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88),
No que toca às supostas ofensas ao inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, o
recurso não merece seguimento, uma vez que, sob o manto da violação ao princípio do devido
processo legal, o Recorrente pretende que a Suprema Corte examine questão de natureza
infraconstitucional, já discutida nas vias ordinárias.
Sobre essa matéria, deve-se observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio
do julgamento do ARE nº 748.371-RG, entendeu, no tocante ao princípio do devido processo
legal, pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a
tese fixada e a ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF - Plenário. ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifo nosso.)
Ademais, a verificação da alegada ofensa ao princípio mencionado ensejaria o revolvimento
de tudo o que já foi exaustivamente tratado no decorrer do trâmite processual, inclusive com
reanálise de fatos e de provas. Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema,
que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a
utilização do Apelo Extremo.
Dessa forma, em relação à pretensa violação ao inciso LIV do art. 5º da CF/88, deve
ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
No que tange aos princípios do direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da
CF/88), à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88) e à presunção de
inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), o STF já decidiu tratar-se de
violação exclusivamente infraconstitucional, representando mera ofensa reflexa à Constituição
Federal, o que não é suficiente para legitimar a propositura de Recurso Extraordinário, haja
vista o quanto determinado no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de
1988.
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cito precedentes do Pretório Excelso, a seguir:
[...]
Alusivo aos princípios do direito à intimidade, à inadmissibilidade de prova ilícita e
da presunção de inocência/in dubio pro reo, faz-se imperioso, portanto, operar o juízo
negativo de admissibilidade, com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC.
Ante do exposto:
a. em relação à pretensa violação ao principio constitucional do devido processo legal (art.
5º, inciso LIV, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alinea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa aos princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), do direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88), e
à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), NÃO ADMITO o presente
Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM.". (Grifos no original.)
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição.
Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais.
Nesse sentido, cito como precedentes os julgados a seguir, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário
com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da
competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do
Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a
recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão
geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC).". (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma, julgado
em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022.) (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.". (Rcl nº 39.942 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020). (Grifo nosso.)
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”.
(AI nº 760.358 QO. Relator Ministro GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do presente Agravo
Interno, apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88); e, no mérito, de rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000291-82.2023.7.00.0000, que, com base
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361291v8 e do código CRC 53391f4f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 24/5/2024, às 20:10:48
1. Evento 39 da Apelação nº 7000631-94.2021.7.00.0000.
2. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
7000952-61.2023.7.00.0000
40001361291 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR